Tribunal: TJES
Processo: 5015114-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015114-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS MATEUS PEREIRA LOZORIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO A SERVIDOR PÚBLICO. INCITAÇÃO À INDISCIPLINA. COMPROVAÇÃO POR DEPOIMENTO DE POLICIAL PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que reconheceu a prática de
falta grave
, com fundamento no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal (LEP), determinando a interrupção do marco para progressão de regime, em razão de conduta apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 064/2024.

A defesa sustenta ausência de provas seguras, contradições nos depoimentos e desproporcionalidade da sanção, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para falta leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para o reconhecimento da prática de falta grave pelo agravante; e
(ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para falta disciplinar de natureza leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece que os depoimentos de policiais penais gozam de presunção de veracidade e fé pública, sendo idôneos para comprovar a materialidade e autoria da falta grave, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos constantes do PAD.

O agravante incitou outros internos à indisciplina, desacatou e desobedeceu ordens dos servidores prisionais, conduta que se enquadra nos arts. 50, I e VI, c/c 39, II, da LEP, configurando falta grave.

A alegação de desproporcionalidade da sanção não prospera, pois o reconhecimento da falta grave e a consequente interrupção do prazo para progressão são efeitos legais automáticos previstos na legislação de execução penal.

A Portaria 332-S/SEJUS-ES, invocada pela defesa, não prevalece sobre a norma legal, que expressamente tipifica como falta grave a desobediência e o desrespeito ao servidor público.

Precedente do próprio Tribunal de Justiça confirma o enquadramento da conduta de desacato e desobediência ao servidor como falta grave (TJES, AgExec nº 5010962-32.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015114-21.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS MATEUS PEREIRA LOZORIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto por
MARCO
S
MATEUS PEREIRA LOZORIO
, em face da decisão (id.15894955 – seq. 162.1) , proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, determinando, como consequência, a interrupção do marco para fins de progressão, com base no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 064/2024.

Nas razões recursais (id. 15894955 – seq. 169.1), a defesa sustenta ausência de provas seguras da autoria, a existência de contradições nos depoimentos, e a desproporcionalidade da sanção imposta. Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza leve.

Acerca

d
os fatos
, consta do PAD nº 064/2024 (seq. 151.1), que no dia 25 de setembro de 2024, o recorrente foi identificado com o cabelo cortado fora dos padrões estabelecidos (corte disfarçado e com “pezinho”), além de estar de bigode. Ao ser questionado, reagiu de forma agressiva, debatendo com os monitores da galeria e tentando impor suas opiniões. Em determinado momento, proferiu a frase: “pode relatar que não vai dar nada! O último PAD que me deram meu advogado derrubou.” Em seguida, foi conduzido à cela de espera, onde passou a causar tumulto e a incitar os demais internos à indisciplina.

Feitos estes esclarecimentos
, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, já que restou comprovada nos autos, a falta grave praticada pelo agravante.

Em seu depoimento a testemunha Policial Penal Chefe de Equipe João Batista Pereira Júnior corroborou os fatos narrados na transcrição, afirmando que o reeducando desacatou e desobedeceu às ordens dos policiais, além de incitar tumulto contra os servidores do estabelecimento prisional.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial de que, os depoimentos prestados pelos policiais penais, são dotados de fé inerente à função pública por eles exercida, e são suficientes para atestar a materialidade e a autoria da falta grave.

Desse modo, as provas constantes no processo administrativo, especialmente o depoimento da citada testemunha, apontam o cometimento da falta grave, pois o agravante incitou e participou de movimento, para subverter a ordem e a disciplina, além de desacatar e desobedecer os servidores infringindo as normas previstas no art. 50, incisos I
1
e VI
2
da Lei nº 7.2010/84.

Sobre o tema, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...)1.
A conduta de desobediência, desacato e desrespeito ao servidor, amolda-se com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal, que dispõe que comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal nº 5010962-32.2022.8.08.0000
Relator: EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas,
Data de Julgamento:
16/03/2023
)

Por fim, q
uanto ao pleit
o de
desclassificação da falta
de natureza
grave para
leve
,
entendo que igualmente não merece prosperar, visto que, a conduta do agravante, de maneira clara, constitui falta grave, não devendo ser reformada a decisão que, corretamente, reconheceu a falta disciplinar.

A Portaria 332-S, da SEJUS/ES, citada pela defesa, não prevalece sobre o comando legal do art. 50, VI, da LEP, que expressamente tipifica como falta grave a desobediência ao servidor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

2
- Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39 desta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.